Tribunal: STF
Processo: ARE 1554254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao apreciar os recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 24, p. 1-35), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO (ARTIGO 121, §2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP). PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DENÚNCIA COM BASE EM PROVAS DO INQUÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302 DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO CABÍVEL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 24, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-21), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 26, p. 1-24).



    O Vice-Presidente do TJ/PA não admitiu os citados recursos (eDOCs 31-38). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-25), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 39, p. 1-23).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.717.326/PA (eDOC 56, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 68, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 75, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Além disso, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 32, p. 1-4), que bem equacionou a espécie: 



     “(...) 



    Além disso, a reversão do acórdão combatido implica necessariamente no reexame de provas, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF ‘(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)’. 



    Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1152047 DF 0015172-17.2017.8.07.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/09/2021)’ (eDOC 32, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente